Tribunal: TJDFT
Processo: 0714648-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714648-49.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O D E C I S Ã O O processo na pauta de julgamento da 17a Sessão Ordinária Presencial, a ser realizada no dia 19 de Julho de 2023 (Quarta-feira), com início às 13h30 (ID 48479169). O apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A pede a inscrição do advogado Pedro de Seixas Medeiros, OAB/RJ 221.259, para realizar sustentação oral por videoconferência. Os advogados com domicílio profissional em cidade diversa da sede do Tribunal podem participar da audiência por videoconferência, nos termos do art. 937, § 4o, do Código de Processo Civil (CPC), desde que o requeiram até o dia anterior ao da sessão. No caso, o recurso admite sustentação oral, o pedido é tempestivo e o advogado possui domicílio profissional em cidade diversa da sede deste Tribunal de Justiça. DEFIRO o pedido de sustentação oral por videoconferência do apelado. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator